Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700928-40.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CASSIO NASCIMENTO FERREIRA e outro PACIENTE: VALDEÍ JOSÉ DE SOUSA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Cassio Nascimento Ferreira, OAB-DF 57.622, e Pedro de Carvalho Pereira, OAB-DF 58.320, em favor de VALDEÍ JOSÉ DE SOUSA, em que apontam como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri do Paranoá/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente em ação penal que figura como réu por suposto crime de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Alegam os impetrantes a insubsistência dos fundamentos que embasaram o decreto de prisão. Aduzem, em síntese, que o acusado não estava foragido, e que sua ausência do distrito da culpa logo após o suposto crime, situação que perdurou por mais de 03 anos, se deu unicamente por razões profissionais. Sustentam que o fundamento da ordem pública também não se sustenta, pois além de réu primário, nesses 3 anos em que permaneceu em liberdade, após o suposto crime, não teve qualquer envolvimento com práticas criminosas. Defende, ainda, que nunca atrapalhou a apuração dos fatos, razão pela qual sua permanência em liberdade não é inconveniente à instrução criminal. Pede, assim, a revogação liminar da prisão preventiva. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De plano, verifico que a hipótese tratada no writ acarreta em indevida supressão de instância. Com efeito, todos os argumentos apresentados na inicial tomam por base ponderações sobre circunstâncias ou eventos não apresentados à consideração do juízo de origem quando da decretação da prisão preventiva, determinada há mais de três anos. Trata-se, portanto, de fato novo, que por essa razão deve ser apreciado primeiramente pelo juízo de primeiro grau, competente nessa hipótese, conforme reza o art. 316, do CPP. No caso, como os autos não noticiam a existência de decisão do juízo de primeiro grau em pedido de revogação da prisão cautelar, o conhecimento per saltum da matéria pelo Tribunal em ação originária implicaria em inegável supressão de instância, que, na espécie, não se justifica. Ademais, ainda que superado o óbice da supressão indevida de instância, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como para conveniência da instrução criminal. Os impetrantes afirmam que o paciente não esteve foragido do distrito da culpa, e que sua ausência por mais de 03 anos, ocorrida coincidentemente logo após o suposto crime, se deu unicamente por razões profissionais. Contudo, não comprovam o exercício de qualquer atividade profissional nesse período, menos ainda o local da prestação dos serviços. Já quanto ao fundamento da periculosidade, relativo à prevenção da ordem pública, afirmam que no hiato temporal entre o suposto cometimento do crime e o cumprimento do mandado de prisão preventiva, não teve qualquer envolvimento em práticas criminosas. Entretanto, não juntam nenhum documento capaz de comprovar o alegado, como certidão de nada consta ou folha penal do réu, e sequer informam o domicílio do acusado nos últimos 03 anos. Por essas razões, portanto, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator